Tribunal: TJPA
Processo: 0005464-14.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005464-14.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA
APELANTE: JOSÉ ALEX OLIVEIRA ANDRADE e EDSON TAVARES DE ALMEIDA
ADVOGADO: ANDRÉ MARTINS PEREIRA - Def. Púb.
APELANTE: MATEUS TRINDADE DE MORAES
ADVOGADO: FABIO PIRES NAMEKATA - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226 DO CPP. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CPB. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA EXECUÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. NÃO PROVIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL VALORADA DE FORMA IDÔNEA.
1. Eventual inobservância das formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento pessoal realizado pelo recorrente, porquanto não se trata de exigência, mas, tão somente, de recomendação, sendo válido o ato realizado de forma diversa da prevista em lei. (Precedentes do STJ).
2. No caso dos autos, a partir da análise do contexto probatório existente nos autos, é possível dessumir-se a existência de elementos probatórios aptos a sustentarem a condenação dos apelantes às penas do crime de roubo circunstanciado, ressaltando a importância das palavras da vítima, que de maneira harmônica reconheceu o réu e descreveu com clareza as circunstâncias em que o roubo circunstanciado foi perpetrado.
3. No tocante à atenuante inominada do art. 66 do CPB, em se sabendo que ela somente pode ser reconhecida quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente, analisando-se o processo, não se vê qualquer motivo ensejador de seu reconhecimento.
4. É inviável o pleito de exclusão das majorantes do uso de arma, eis que a vítima foi clara ao relatar que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo, sendo, assim, desnecessária a apreensão e perícia da arma utilizada, com fulcro no que estabelece a Súmula nº. 14 deste e. Tribunal (Precedentes do STF).
5. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado.
6.Havendo uma única circunstância judicial valorada de forma fundamentada, em desfavor do apelante, justifica-se a elevação do quantum da pena acima do mínimo penal. (Súmula nº 23 do TJPA).
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para alterar a fundamentação dos vetores do art. 59 do CP, sem modificação da pena e demais capítulos da sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDSON TAVARES DE ALMEIDA, MATEUS TRINDADE MORAES e JOSÉ ALEX OLIVEIRA ANDRADE
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1º Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente, que os condenou pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, I II e V do CP, fixando as penas do seguinte modo:
- Aos Recorrentes José Alex Oliveira Andrade e Edson Tavares de Almeida,
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias multa;
- Ao Recorrente Mateus Trindade Moraes,
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que, na data 25/03/2014, os recorrentes, juntamente com o adolescente M. C. M., assaltaram a residência de Ana Luzia Dias de Oliveira, situada no bairro do Parque Verde, valendo-se para tanto, do uso de 2 (duas) armas de fogo, sendo 1 (uma) espingarda e 1 (um) revolver.

No plano fático, descreve que, na ocasião, mantiveram a referida senhora com seus familiares encarcerados, subtraindo do local 1 (uma) geladeira e várias peças de roupas, evadindo-se logo em seguida.

Em diligências posteriores, uma guarnição da polícia militar logrou êxito em capturar os recorrentes ainda no mesmo bairro de ocorrência do delito, vendendo os bens roubados.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada parcialmente procedente, afastando-se a ocorrência dos crimes descritos no art. 244-B do ECA e 288 do Código Penal, sendo os apelantes condenados nos termos ao norte delineados.

Irresignados, os réus interpuseram recurso de apelação, argumentando:
- Os recorrentes José Alex Oliveira e Edson Tavares de Almeida: (i) Nulidade decorrente do procedimento de reconhecimento judicial feito em violação aos termos do art. 226, I, II e III do CPP; (ii) Fragilidade do conjunto probatório, necessidade de absolvição; (iii) Subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal; (iv) Pela necessidade de reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal; (v) pela necessidade de exclusão da majorante do uso de arma de fogo, ante a sua não apreensão.
- O recorrente Mateus Trindade Moraes: (i) Pela ausência de provas seguras de autoria delitiva, sendo necessária sua absolvição; (ii) Pela necessidade de fixação da pena base no mínimo legal; (iii) Pela necessidade de exclusão da causa majorante decorrente do emprego de arma de fogo na execução do delito.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo seu
DESPROVIMENTO.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

No mérito, observo que os autos contam com 02 (duas) razões recursais distintas, mas com pontos convergentes, razão porque analisareis os pleitos conjuntamente, assim vejamos:
I - DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO.

De início, os recorrentes José Alex Oliveira Andrade e Edson Tavares de Almeida argumentam pela nulidade do procedimento de reconhecimento a que foram submetidos perante as vítimas, posto quem em desacordo com o apregoado pela sistemática do art. 226 do Código de Processo Penal, contudo, é assente na Jurisprudência desta Corte de Justiça que, as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal constituem mera recomendação legal, e não exigência absoluta, sendo este entendimento escorado na interpretação do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECONHECIMENTO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÕES E NÃO FORMALIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N.º 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(Omissis)
2. No tocante ao reconhecimento fotográfico, a fundamentação adotada pela Corte a quo está em consonância com o entendimento do STJ, estabelecida no sentido de que "[...] as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso" (AgRg no AREsp 1.291.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 11/10/2018.)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1376249/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019)

Assim, não há que se falar de acolhimento da nulidade suscitada.
II - DA ABSOLVIÇÃO

Em segundo momento, a totalidade dos recorrentes pretende ver reconhecida verdadeira palidez probatória a sustentar a condenação do recorrente,
o que desde logo adianto, não merece prosperar.

Isso porque, conforme descrito em sentença, a vítima Ana Luzia Dias de Oliveira em audiência consignou que:

(...)
Que o crime ocorreu por volta das 15h; Que os criminosos estavam armados com uma espingarda e um revólver; Que ficou trancada em um banheiro; Que já conhecia os 04 (quatro) assaltantes; Que diversos bens pessoais foram subtraídos; que defecaram na farda militar de seu marido; que perdeu diversos documentos; que houve intensa coação moral; Que já na delegacia apontou os responsáveis pelo crime, pois já os conhecia; que reconhece todos os réus como sendo aqueles que invadiram sua casa; que tem conhecimento que os réus praticavam outros crimes;

(...)

O Recorrente Mateus Trindade de Moraes, em juízo, declarou:

(...)
que não conhece a vítima; que o assalto realmente aconteceu, porém não participou; que estava em casa com sua família; que conhece os outros denunciados, inclusive fora por eles convidado a participar do assalto, porém declinou o convite; que José Alex e Edson levaram um carrinho-de-mão para transportar os bens roubados; que José Alex e Edson conheciam a vítima, pois apanhavam açaí atrás de sua casa; que os viu carregando a geladeira e as roupas para vendê-los; que as roupas foram vendidas; que no dia do assalto ficaram fumando drogas até tarde; que não sabe quem planejou o assalto; que acredita que a vítima lhe acusou de ter participado do
assalto, em razão de, na noite do dia 25/03/2014, ter o depoente se encontrado com José Alex e Edson para consumir drogas com ele; que o depoente não tinha dinheiro para comprar drogas; que assaltou apenas uma vez, quando então contava com 15 (quinze) anos, mas não estava na companhia dos demais denunciados; que não sabia que José Alex e Edson estavam armados; que não aceitou o convite para participar do assalto porque no dia iria cortar o cabelo; que não participaria do crime, ainda que não fosse cortar o cabelo; que mesmo sem ter participado do assalto, José Alex e Edson compartilharam a droga com o depoente; que não conhece os policiais que o aprenderam; que sabe que um policial de lá chamado Amaral é amigo da vítima; que esse policial conhece as pessoas que assaltam; que no momento da prisão de José Alex e Edson, o depoente estava em sua companhia; que o adolescente M. C. M participou do assalto; que tomou conhecimento que, tempos depois, o adolescente teria sido assassinado. (Depoimento gravado, constante na mídia física de fls. 152).

Em seu turno, o recorrente José Alex de Oliveira sustenta a negativa de autoria e, o recorrente Edson Tavares de Almeida exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Nesse contexto, a palavra da vítima, corroborada em parte pelas declarações do Recorrente Mateus Trindade Moraes tem relevante valor probatório, nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

(omissis)
(AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Por fim, destaco que, da análise do procedimento policial, resta claro que os bens subtraídos das vítimas foram encontrados ainda em posse dos recorrentes, motivo porque, entendo que a reunião de tais considerações - de ordem judicial e policial, apontam com segurança a autoria delitiva, seja pelo reconhecimento segura e harmônico realizado pela vítima, seja pelas circunstâncias flagranciais, sendo o acervo probatório apto a sustentar a autoria delitiva de todos os recorrentes,
motivo porque mantenho suas condenações pelo delito de roubo circunstanciado
.

II - EXCLUSÃO DA MAJORANTE DESCRITA NO ART. 157, §2°, I DO CP.

Segundo ponto em comum das razões recursais em análise, gravita em torno da pretensão de exclusão da causa especial de aumento de pena descrita no art. 157, §2°, I do CP, vez que o artefato não teria sido apreendido e periciado. Sobre o tema, entendo não serem necessárias maiores digressões para atestar a sua improcedência, conquanto este sodalício tenha jurisprudência pacifica, consolidada na súmula de n° 14, cuja síntese normativa apregoa que:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse contexto, demonstrado através do depoimento testemunhal o efetivo emprego de duas armas de fogo no contexto da execução delitiva, inviável que se pretenda pela exclusão da referida causa de aumento de pena, sendo correto seu emprego e imperiosa sua manutenção.
Ante o exposto, rejeito o recurso também neste ponto.

III - DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA.

Nesse ponto, pretendem os recorrentes José Alex Oliveira Andrade e Edson Tavares de Almeida o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, sob o argumento de que:
o acusado não recebeu boas oportunidades na vida para se desenvolver como ser humano.

Nesse contexto, é consabido que a atenuante do art. 66 do Código Penal se apresenta como uma cláusula aberta, cujo reconhecimento somente deverá ocorrer quando houver uma circunstância não prevista expressamente em lei que permita verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente. Fato este não comprovado no caso em análise, é que, acolhida a tese defensiva, estaria sendo concedido a todos aqueles em situação menos privilegiada socialmente uma espécie de salvo-conduto para a prática de crimes, o que não se pode concordar.

Em reforço, a co-culpabilidade do Estado tem por base a existência de uma parcela da sociedade que não usufrui de direitos fundamentais mínimos que garantem uma vida digna em sociedade. Por não possuírem as mesmas oportunidades dos demais cidadãos e diante da sua exclusão social e da reduzida capacidade de autodeterminação, esses indivíduos terminam por praticar crimes,

De acordo com Rogério Greco:

(...)
à teoria da co-culpabilidade ingressa no mundo do Direito Penal para apontar e evidenciar a parcela de responsabilidade que deve ser atribuída à sociedade quando da prática de determinadas infrações penais pelos seus 'supostos cidadãos'¿ (in Curso de Direito Penal, 11ª ed. - Rio de Janeiro: editora Impetus, 2009 - pág. 425).

No caso em exame, não há possibilidade de haver a proposta de divisão de responsabilidade entre a sociedade e a autora de uma infração penal, nesse caso, o cabimento dessa teoria abriria espaço para o reconhecimento de um Direito Penal seletivo, vedado no âmbito jurídico-penal.

A pobreza e a necessidade não podem servir de justificativa para o fim pretendido pela apelação, sob pena de se inverter a ordem das coisas. A co-culpabilidade não pode ser aplicada a qualquer prática delitiva perpetrada por cidadãos que se considerem marginalizados, como forma de justificar a infração. A jurisprudência também perfila deste entendimento:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. ALEGAÇÃO DE EXACERBAÇÃO INDEVIDA POR INIDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. ATENUANTE. INEXISTÊNCIA DE QUANTUM FIXO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CPB. NÃO CABIMENTO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
4. No tocante à atenuante inominada do art. 66 do CPB, em se sabendo que ela somente pode ser reconhecida quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente, analisando-se o processo, não se vê qualquer motivo ensejador de seu reconhecimento.
(omissis)
(2018.02726853-92, 193.287, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-10)

Assim, forçoso é reconhecer que não merece guarida a tese da apelante quanto ao reconhecimento da teoria da co-culpabilidade.

IV - REFORMA DA PENA BASE.

Por fim, os recorrentes pretendem pela fixação da pena base em patamar próximo ao mínimo legal, vez que a fundamentação dos vetores do art. 59 do CP não teria sido feita de forma idônea pelo juízo sentenciante. Assim, por necessário, procederei a análise isolada de cada um dos fundamentos da dosimetria fixada em desfavor dos recorrentes.

Não obstante tal consideração, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do non reformatio in pejus tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Assim, quanto ao recorrente José Alex Oliveira Andrade, o juízo sentenciante consignou:

(...)
A culpabilidade do réu é censurável, tendo se unido a 1 (um) adolescente e a mais 2 (dois) elementos, para praticar o crime de roubo triplamente majorado por emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, mediante grave ameaça.
Não há maus antecedentes, pois embora figure como réu na ação penal nº 0015278-21.2012.814.0401, como se observa na FAC constante às fls. 180 e 181, o réu não foi condenado por sentença criminal transitada em julgado. Entendimento consolidado na Súmula 444 do STJ segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravamento da pena-base.
Com relação à sua conduta social, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada. O mesmo ocorre com a personalidade do agente.
De igual modo, os motivos determinantes do crime são a cupidez e ambição próprias do injusto. As circunstâncias do crime lhes são desfavoráveis, haja vista que o delito foi praticado no interior da residência da vítima, pessoa conhecida pelo réu, de sorte que este tinha conhecimento de sua vida familiar, inclusive que morava sozinha com mais duas enteadas.
As consequências do crime foram deletérias à vítima, diante da grave ameaça contra ela perpetrada; bem como por ter sido restringida a sua liberdade de ir e vir, já que, juntamente com suas 2 (duas) enteadas, fora mantida sob o poder dos coautores do crime. Ademais, a subtração de quase todos os bens que guarneciam a sua residência, adquiridos pela vítima com esforço e trabalho dignos, ainda mais por se tratar de pessoa economicamente não privilegiada. Tendo a vítima recuperado, dentre os inúmeros bens que lhe foram subtraídos, tão somente 1 (uma) geladeira, a qual fora apreendida pela polícia quando da prisão dos assaltantes. Sendo, ainda, a casa o asilo inviolável do indivíduo, cujo significado extrapola o sentindo patrimonial/material, por se tratar de um espaço de segurança e conforto da pessoa, os danos morais e emocionais experimentados pela vítima são patentemente graves, já que, certamente, com a vítima permanecerá a traumática lembrança de ter o seu lar associado ao repositório de dor, privação, ameaças e não mais de acolhimento.
Por fim, resta claro que a vítima não contribuiu para a ocorrência do delito.
Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, observo que 05 (cinco) circunstâncias desfavoráveis ao réu estão presentes, quais sejam, a culpabilidade, o motivo do crime, as circunstâncias do crime, as consequências do crime e a conduta da vítima.
Assim, como num total de 8 (oito) circunstâncias judiciais, 05 (cinco) se mostram desfavoráveis, aumento a pena mínima cominada em abstrato em 03 (três) anos, de modo que FIXO A PENA-BASE EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO e 150 (CENTO E CINQUENTA) DIASMULTA (artigo 49, caput, do CP).

Assim, verifico que ao apelante assiste razão parcial, vez que, compulsando-se a dosimetria fixada, verifico que o MM. Juízo a quo considerou 05 (cinco) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, a saber, a culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime e, ainda, o comportamento da vítima sem que, contudo, os fundamentos utilizados para os negativarem sejam idôneos, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88. A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e fundamentada, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu, entendo como patente a maior censurabilidade da conduta do recorrente, conquanto se possa extrair do depoimento da vítima que, para além do esforço bastante para a execução do delito, os recorrentes empregaram de violência exacerbada e, ainda, prática de atos que demonstram uma maior censura, a guiza de exemplo: o ato de defecar na farda de seu ex-companheiro, militar falecido e pai de suas enteadas, motivo porque entendo como imprescindível a manutenção deste vetor como desfavorável.

Quanto aos motivos do crime, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em bis in idem, conforme segue:
Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.
Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.). Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em bis in idem.¿ (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia, jus podivm: 2008, p.94, grifos nossos)

No presente feito, entendo que a motivação que se pode dessumir dos autos é a busca pelo lucro fácil, inerente a própria norma penal dos crimes contra o patrimônio, devendo ser considerada de forma neutra.

Atinente às circunstâncias do crime, a doutrina conceitua que: (...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...). (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o crime aconteceu, como bem fixado pelo juízo, no interior da residência da vítima, local de maior proteção e repouso, tendo a conduta vulnerado a inviolabilidade de um dos pilares do indivíduo dentro de seu contexto particular.

Atinente as consequências do crime, a doutrina nos ensina que ¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿ (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, vez que, a par dos inúmeros bens roubados, a vítima se viu obrigada a realização de um empréstimo para obter, novamente, o seu patrimônio, tendo as perdas patrimoniais perpetuado-se no tempo em detrimento da vítima, sendo imperiosa a manutenção deste vetor como negativo.

Quanto ao comportamento da vítima tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿, razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Assim, operados os reparos que cabiam, restam 03 (três) vetores em desfavor do recorrente, e considerando que a fixação da pena base perpassa por uma análise muito mais qualitativa do que quantitativa, sendo certo que, a existência de uma única circunstancia judicial para que se eleve a pena acima do mínimo legal - verbete de n° 23 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mantenho a fixação da pena base em
07 (sete) anos de reclusão.

Inexistindo insurgências ou alterações nas demais fases da dosimetria penal operada em desfavor do recorrente José Alex Oliveira Andrade, mantenho a pena final fixada pelo juízo, qual seja:
10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) DIASMULTA.

Quanto ao recorrente Edson Tavares de Almeida, o juízo sentenciante consignou:

(...)
A culpabilidade do réu é censurável, tendo se unido a 1 (um) adolescente e a mais 2 (dois) elementos, para praticar o crime de roubo triplamente majorado por emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, mediante grave ameaça.
Não há maus antecedentes, pois embora figure como réu nas ações penais nº 0003113-32.2011.814.0006 e 0005357-64.2011.814.0401, como se observa na FAC constante às fls. 182 e 183, não foi condenado por sentença criminal transitada em julgado. Entendimento consolidado na Súmula 444 do STJ segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravamento da pena-base.
Com relação à sua conduta social, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada. O mesmo ocorre com a personalidade do agente.
De igual modo, os motivos determinantes do crime são a cupidez e ambição próprias do injusto. As circunstâncias do crime lhes são desfavoráveis, haja vista que o delito foi praticado no interior da residência da vítima, pessoa conhecida pelo réu, de sorte que este tinha conhecimento de sua vida familiar, inclusive que morava sozinha com mais duas enteadas.
As consequências do crime foram deletérias à vítima, diante da grave ameaça contra ela perpetrada; bem como por ter sido restringida a sua liberdade de ir e vir, já que, juntamente com suas 2 (duas) enteadas, fora mantida sob o poder dos coautores do crime. Ademais, a subtração de quase todos os bens que guarneciam a sua residência, adquiridos pela vítima com esforço e trabalho dignos, ainda mais por se tratar de pessoa economicamente não privilegiada. Tendo a vítima recuperado, dentre os inúmeros bens que lhe foram subtraídos, tão somente 1 (uma) geladeira, a qual fora apreendida pela polícia quando da prisão dos assaltantes. Sendo, ainda, a casa o asilo inviolável do indivíduo, cujo significado extrapola o sentindo patrimonial/material, por se tratar de um espaço de segurança e conforto da pessoa, os danos morais e emocionais experimentados pela vítima são patentemente graves, já que, certamente, com a vítima permanecerá a traumática lembrança de ter o seu lar associado ao repositório de dor, privação, ameaças e não mais de acolhimento.
Por fim, resta claro que a vítima não contribuiu para a ocorrência do delito.
Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, observo que 05 (cinco) circunstâncias desfavoráveis ao réu estão presentes, quais sejam, a culpabilidade, o motivo do crime, as circunstâncias do crime, as consequências do crime e a conduta da vítima.
Assim, como num total de 8 (oito) circunstâncias judiciais, 05 (cinco) se mostram desfavoráveis, aumento a pena mínima cominada em abstrato em 03 (três) anos, de modo que FIXO A PENA-BASE EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO e 150 (CENTO E CINQUENTA) DIASMULTA (artigo 49, caput, do CP).

Assim, verifico que ao apelante assiste razão parcial, vez que, compulsando-se a dosimetria fixada, verifico que o MM. Juízo a quo considerou 05 (cinco) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, a saber, a culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime e, ainda, o comportamento da vítima sem que, contudo, os fundamentos utilizados para os negativarem sejam idôneos, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88. A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e fundamentada, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu, entendo como patente a maior censurabilidade da conduta do recorrente, conquanto se possa extrair do depoimento da vítima que, para além do esforço bastante para a execução do delito, os recorrentes empregaram de violência exacerbada e, ainda, prática de atos que demonstram uma maior censura, a guiza de exemplo: o ato de defecar na farda de seu ex-companheiro, militar falecido e pai de suas enteadas, motivo porque entendo como imprescindível a manutenção deste vetor como desfavorável.

Quanto aos motivos do crime, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em bis in idem, conforme segue:
Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.
Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.). Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em bis in idem.¿ (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia, jus podivm: 2008, p.94, grifos nossos)

No presente feito, entendo que a motivação que se pode dessumir dos autos é a busca pelo lucro fácil, inerente a própria norma penal dos crimes contra o patrimônio, devendo ser considerada de forma neutra.

Atinente às circunstâncias do crime, a doutrina conceitua que: (...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...). (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o crime aconteceu, como bem fixado pelo juízo, no interior da residência da vítima, local de maior proteção e repouso, tendo a conduta vulnerado a inviolabilidade de um dos pilares do indivíduo dentro de seu contexto particular.

Atinente as consequências do crime, a doutrina nos ensina que ¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿ (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, vez que, a par dos inúmeros bens roubados, a vítima se viu obrigada a realização de um empréstimo para obter, novamente, o seu patrimônio, tendo as perdas patrimoniais perpetuado-se no tempo em detrimento da vítima, sendo imperiosa a manutenção deste vetor como negativo.

Quanto ao comportamento da vítima tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿, razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Assim, operados os reparos que cabiam, restam 03 (três) vetores em desfavor do recorrente, e considerando que a fixação da pena base perpassa por uma análise muito mais qualitativa do que quantitativa, sendo certo que, a existência de uma única circunstancia judicial para que se eleve a pena acima do mínimo legal - verbete de n° 23 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mantenho a fixação da pena base em
07 (sete) anos de reclusão.

Inexistindo insurgências ou alterações nas demais fases da dosimetria penal operada em desfavor do recorrente Edson Tavares de Almeida, mantenho a pena final fixada pelo juízo, qual seja:
10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) DIASMULTA.

Quanto ao recorrente Mateus Trindade Moraes, o juízo sentenciante consignou:

(...)
A culpabilidade do réu é censurável, tendo se unido a 1 (um) adolescente e a mais 2 (dois) elementos, para praticar o crime de roubo triplamente majorado por emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, mediante grave ameaça.
Não há maus antecedentes, como se observa na FAC constante às fls. 184 e 185.
Com relação à sua conduta social, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada. O mesmo ocorre com a personalidade do agente.
De igual modo, os motivos determinantes do crime são a cupidez e ambição próprias do injusto. As circunstâncias do crime lhes são desfavoráveis, haja vista que o delito foi praticado no interior da residência da vítima, pessoa conhecida pelo réu, de sorte que este tinha conhecimento de sua vida familiar, inclusive que morava sozinha com mais duas enteadas.
As consequências do crime foram deletérias à vítima, diante da grave ameaça contra ela perpetrada; bem como por ter sido restringida a sua liberdade de ir e vir, já que, juntamente com suas 2 (duas) enteadas, fora mantida sob o poder dos coautores do crime. Ademais, a subtração de quase todos os bens que guarneciam a sua residência, adquiridos pela vítima com esforço e trabalho dignos, ainda mais por se tratar de pessoa economicamente não privilegiada. Tendo a vítima recuperado, dentre os inúmeros bens que lhe foram subtraídos, tão somente 1 (uma) geladeira, a qual fora apreendida pela polícia quando da prisão dos assaltantes. Sendo, ainda, a casa o asilo inviolável do indivíduo, cujo significado extrapola o sentindo patrimonial/material, por se tratar de um espaço de segurança e conforto da pessoa, os danos morais e emocionais experimentados pela vítima são patentemente graves, já que, certamente, com a vítima permanecerá a traumática lembrança de ter o seu lar associado ao repositório de dor, privação, ameaças e não mais de acolhimento.
Por fim, resta claro que a vítima não contribuiu para a ocorrência do delito.
Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, observo que 05 (cinco) circunstâncias desfavoráveis ao réu estão presentes, quais sejam, a culpabilidade, o motivo do crime, as circunstâncias do crime, as consequências do crime e a conduta da vítima.
Assim, como num total de 8 (oito) circunstâncias judiciais, 05 (cinco) se mostram desfavoráveis, aumento a pena mínima cominada em abstrato em 03 (três) anos, de modo que FIXO A PENA-BASE EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO e 150 (CENTO E CINQUENTA) DIASMULTA (artigo 49, caput, do CP).

Assim, verifico que ao apelante assiste razão parcial, vez que, compulsando-se a dosimetria fixada, verifico que o MM. Juízo a quo considerou 05 (cinco) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, a saber, a culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime e, ainda, o comportamento da vítima sem que, contudo, os fundamentos utilizados para os negativarem sejam idôneos, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88. A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e fundamentada, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu, entendo como patente a maior censurabilidade da conduta do recorrente, conquanto se possa extrair do depoimento da vítima que, para além do esforço bastante para a execução do delito, os recorrentes empregaram de violência exacerbada e, ainda, prática de atos que demonstram uma maior censura, a guiza de exemplo: o ato de defecar na farda de seu ex-companheiro, militar falecido e pai de suas enteadas, motivo porque entendo como imprescindível a manutenção deste vetor como desfavorável.

Quanto aos motivos do crime, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em bis in idem, conforme segue:
Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.
Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.). Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em bis in idem.¿ (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia, jus podivm: 2008, p.94, grifos nossos)

No presente feito, entendo que a motivação que se pode dessumir dos autos é a busca pelo lucro fácil, inerente a própria norma penal dos crimes contra o patrimônio, devendo ser considerada de forma neutra.

Atinente às circunstâncias do crime, a doutrina conceitua que: (...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...). (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o crime aconteceu, como bem fixado pelo juízo, no interior da residência da vítima, local de maior proteção e repouso, tendo a conduta vulnerado a inviolabilidade de um dos pilares do indivíduo dentro de seu contexto particular.

Atinente as consequências do crime, a doutrina nos ensina que ¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿ (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, vez que, a par dos inúmeros bens roubados, a vítima se viu obrigada a realização de um empréstimo para obter, novamente, o seu patrimônio, tendo as perdas patrimoniais perpetuado-se no tempo em detrimento da vítima, sendo imperiosa a manutenção deste vetor como negativo.

Quanto ao comportamento da vítima tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿, razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Assim, operados os reparos que cabiam, restam 03 (três) vetores em desfavor do recorrente, e considerando que a fixação da pena base perpassa por uma análise muito mais qualitativa do que quantitativa, sendo certo que, a existência de uma única circunstancia judicial para que se eleve a pena acima do mínimo legal - verbete de n° 23 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mantenho a fixação da pena base em
07 (sete) anos de reclusão.

Inexistindo insurgências ou alterações nas demais fases da dosimetria penal operada em desfavor do recorrente Mateus Trindade Moraes - tendo sido reconhecido unicamente em relação a este recorrente a atenuante genérica do art. 65, I do CP, mantenho a pena final fixada pelo juízo, qual seja:
08 (OITO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO e 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

V - DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, conheço dos recursos, porém, no mérito, lhe dou parcial provimento apenas para alterar a fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, mantendo a sentença prolatada pelo juízo de origem em todos os demais termos, tudo nos termos já expostos.

É o meu voto.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator